Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CASO CONCRETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Conquanto legítima, de modo abstrato, a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos (art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central do Brasil), é importante ponderar as circunstâncias do caso concreto.
No primeiro grau de jurisdição, a parte agravante juntou mensagem eletrônica, encaminhada pela instituição bancária, na qual informa que (ID 207836596 dos autos de origem):
3. Não está claro, neste momento processual, se houve suspensão da cobrança ou se a pretensão de suspensão alcança contratos de natureza diversa daqueles abrangidos pela mencionada resolução. Desse modo, é imprescindível assegurar o contraditório para apurar se a parte agravada, de fato, deixou de observar a Res. 4.790/20 ou se há circunstâncias específicas que justificam o afastamento da aplicação da norma.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.